Tribunal: STF
Processo: ARE 1604465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GARARU. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA. INDENIZAÇÃO DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDOS E NÃO GOZADOS. SERVIDORA EM ATIVIDADE. TESE RECURSAL PELA IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 158/1972 DE GARARU. NORMA QUE CONFERE AO SERVIDOR O DIREITO SUBJETIVO DE OPTAR PELO RECEBIMENTO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do pagamento do preparo por ser a Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007 do CPC.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GARARU contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização referente a 12 (doze) meses de licenças-prêmio não gozadas pela parte autora, servidora pública ainda em atividade.
3. A tese central do recorrente é a de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia só é cabível para servidores inativos, conforme o entendimento consolidado no Enunciado nº 24 da Turma Recursal de Sergipe.
4. De fato, o referido enunciado estabelecia que "A licença-prêmio não usufruída, assim como a não utilizada como lapso temporal para a aposentadoria de servidor público deve ser convertida em pecúnia, sendo a data da aposentadoria o termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal." Tal entendimento tem por fundamento a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que, com a inatividade, o servidor perde a possibilidade de usufruir do benefício.
5. Ocorre que, no caso específico do Município de Gararu, existe legislação local que disciplina a matéria de forma distinta e mais benéfica ao servidor. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Gararu (Lei nº 158/1972), em seu art. 146, parágrafo único, dispõe expressamente:
“Art. 146 (...) Parágrafo único - Poderá ainda o funcionário optar, mediante expressa e irretratável declaração, pelo recebimento em dinheiro, da importância correspondente ao período total da licença prêmio.”
 6. A norma municipal é clara ao instituir um direito subjetivo ao servidor em atividade, que pode optar pela conversão do benefício em pecúnia. Trata-se de uma faculdade legalmente assegurada, que não se subordina à discricionariedade da Administração.
7. Diante da existência de lei específica (lex specialis) que rege a situação, afasta-se a aplicação da regra geral consolidada na jurisprudência, cujo pressuposto é, justamente, a ausência de previsão legal sobre a conversão para servidores ativos. Em obediência ao Princípio da Legalidade Estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, o direito da servidora deve ser reconhecido.
8. Assim, no caso dos autos, tem-se que há autorização legislativa para a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída pelo servidor em atividade dentro do prazo legalmente estabelecido, o que, a meu ver é plenamente compatível com a Constituição Federal. Corroborando esse entendimento: Apelação Cível Nº 202200708101 N º único : 0003821-05.2021.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 14/10/2022.
9. Portanto, a sentença de origem, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a aplicação direta da legislação municipal de Gararu.
10. Estando a sentença em conformidade com o direito aplicável à espécie, sua manutenção por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, conforme autoriza o art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.
11. Ante as razões expostas, CONHEÇO do Recurso Inominado para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.
12. Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37; e 169, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente